Tribunal: TJMT
Processo: 0002103-31.2018.8.11.0013
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002103-31.2018.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[NORMA PALASON RUIZ - CPF: 043.223.889-14 (EMBARGANTE), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), MARGARETE RUIZ RESQUETTI CERQUEIRA - CPF: 710.886.109-78 (EMBARGANTE), ANESIO RUIZ JUNIOR - CPF: 518.852.049-49 (EMBARGANTE), NORMA REGINA RUIZ FERREIRA - CPF: 769.670.269-68 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MARLEI FERREIRA SIQUEIRA - CPF: 497.678.609-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios da omissão, obscuridade e contradição, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...) ”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39a ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0002103-31.2018.8.11.0013

EMBARGANTES: NORMA PALASON RUIZ E OUTROS (3)

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, para sanar omissão, obscuridade e contradição opostos por
NORMA PALASON RUIZ, MARGARETE RUIZ RESQUETTI CERQUEIRA, ANÉSIO RUIZ JUNIOR e NORMA REGINA RUIZ FERREIRA
contra acordão de provimento do recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
(embargado)
, para julgar improcedente os embargos de terceiro, nos termos do artigo 485, I do CPC, e para determinar que a penhora do imóvel com matrícula 4.733
recaia sobre a quota parte de
Norma Regina Ruiz Ferreira e Marlei Ferreira Siqueira.

Os embargantes sustentam que houve afronta ao
que a lei define como
sub
-
rogação
de be
ns
, vist
o
se
trata
r
de bem reservado, uma vez que o imóvel foi pago com valores
oriundos
de bem
recebido
por herança do
esposo de Norma Palason Ruiz e
genitor d
os demais ape
lados
, exatamente nos termos do
s
ar
tigos 1
.658 e 1.659 do Código
Civil
; afirmam que a sub-
rogação no regime de bens, se refere a modalidade real e consiste na troca da qualidade de incomunicável entre bens; prequestionam a negativa de vigência aos artigos 1
.658 e
1.659 do Código Civil
; requerem o acolhimento dos embargos (id 38254489).

Em contrarrazões o embargado pugna pela rejeição dos embargos (id 39518988).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020